Tribunal: TJDFT
Processo: 0707073-60.2021.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
Apelação cível. Embargos de Terceiro. Honorários de sucumbência: o CPC 85, § 2o, incide ainda quando se trate de valor elevado, inconfundível com inestimável (§ 8o), o qual alcança as causas cujo valor não seja economicamente definido e que, por isso, atraem o critério da equidade para a fixação da verba honorária, respondendo pelos custos financeiros do processo aquele que deu causa à demanda, cuja suspensão da exigibilidade se impõe, ante o deferimento da gratuidade no processo apenso.